Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA COM PARCELAS INADIMPLIDAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 397 do Código Civil estabelece as regras sobre o atraso no cumprimento da obrigação, que pode ocorrer pelo não atendimento do prazo acordado (caput) e, não havendo termo, mediante interpelação judicial ou extrajudicial não atendida (parágrafo único).

2. Os juros moratórios devem incidir a partir do montante final constante na planilha de débito apresentada nos autos quando esse documento reunir esse encargo, considerando o vencimento de cada parcela inadimplida, sob pena de ser efetuada uma cobrança em duplicidade.

3. Negou-se provimento ao recurso.